Tribunal: STF
Processo: ARE 1536146
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCARIO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. DIVISOR APLICÁVEL. JORNADA DE 6 HORAS DIÁRIAS. PROVIMENTO. Por prudência, ante uma possível má-aplicação da Súmula nº 124, o processamento do recurso de revista é medida que se impõe. Agravo de instrumento a que se dá provimento. RECURSO DE REVISTA. BANCÁRIO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. DIVISOR APLICÁVEL. JORNADA DE 6 HORAS DIÁRIAS. PROVIMENTO. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SBDI-1), em sua composição plena, no julgamento do Incidente de Recursos de Revista Repetitivos nº IRR-849-83.2013.5.03.0138, da relatoria do eminente Ministro Cláudio Brandão, firmou posição de que no cálculo das horas extraordinárias do bancário deve incidir a regra geral estabelecida no artigo 64 da CLT, da qual se obtêm os divisores 180 e 220 para os empregados submetidos, respectivamente, à jornada de 6 e 8 horas diárias. Naquela oportunidade, ressaltou-se que o divisor decorre do número de horas remuneradas pelo salário mensal, independentemente de serem trabalhadas. Com isso, a inclusão do sábado como dia de repouso remunerado não altera o mencionado cálculo, porquanto o número de horas (trabalhadas ou de descanso) que o salário custeia permanecerá igual. Na mesma ocasião, em observância ao princípio da segurança jurídica, foram modulados os efeitos da referida decisão, com vistas a não atingir os processos oriundos de Turmas deste Tribunal Superior ou da SBDI-1 com julgamento de mérito ocorrido entre 27.9.2012 (data da publicação da nova redação da Súmula nº 124) e 21.11.2016 (data do julgamento do IRR em comento). Afora esses processos, em todos os demais que estão em curso na Justiça do Trabalho, inclusive os com trânsito em julgado em que não haja determinação sobre o divisor aplicável, deverá ser observado o comando contido no decisum em relevo, conforme previsão legal. Ainda no referido julgamento, a egrégia SBDI-1 Plena também cristalizou entendimento de que as normas coletivas da referida categoria não atribuíram ao sábado a natureza jurídica de repouso semanal remunerado (item 7 da ementa do mencionado julgado). A decisão em destaque, frise-se, decorreu do exame de cláusula coletiva que, segundo consignado no citado julgado, teve redação idêntica reproduzida nos inúmeros instrumentos normativos da categoria dos bancários, firmados em todo o Brasil, havendo variações apenas na sua numeração e em poucas expressões utilizadas nas diversas normas coletivas. Da análise da cláusula coletiva em relevo, adotou-se tese de que a sua redação tão somente assegura repercussão de horas extraordinárias habituais na remuneração do sábado do bancário, sem reconhecer o mencionado dia como sendo de descanso semanal remunerado. Em outras palavras, as normas coletivas, mesmo mantendo o sábado do bancário como dia útil não trabalhado, na forma preconizada na primeira parte da Súmula nº 113, asseguraram que no referido dia houvesse repercussão das horas extraordinárias, desde que prestadas durante toda a semana anterior, vantagem não permitida pela segunda parte do verbete sumular indicado. Na hipótese, o egrégio Tribunal Regional concluiu que a norma coletiva, ao estabelecer a repercussão das horas extraordinárias no sábado, tornou o referido dia como sendo de repouso semanal remunerado e, por conta disso, o divisor aplicável para o cálculo da sobrejornada do empregado bancário seria o de 150. A referida decisão, como visto, destoa do entendimento sufragado pela egrégia SBDI-1 Plena sobre a matéria, o que impõe o conhecimento e provimento do recurso de revista. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput; e 7°, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente